Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-64.2020.8.11.0012
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-64.2020.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME - CNPJ: 08.664.460/0001-26 (EMBARGADO), ELIAS SANTOS - CPF: 353.149.661-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000802-64.2020.8.11.0012

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA CONSUMADA. PARCELAMENTO ADESÃO AO FUNEDS. ADIs Nº 100642/2013 E 62120/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame:

1
.
Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a extinção de execução fiscal em razão da decadência do direito de constituir o crédito tributário. O embargante alegou omissão quanto à confissão e ao parcelamento pelo FUNEDS, bem como aos efeitos das ADIs nº 100642/2013 e nº 62120/2015 sobre a contagem dos prazos decadencial e prescricional.

II – Questão em discussão:

2.
Há vício de omissão no acórdão guerreado, à luz do art. 1.022, II, do CPC?

3.

A adesão a programa de parcelamento ou confissão tributária posterior afasta os efeitos da decadência já consumada?

4.

O trâmite ou trânsito em julgado de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) suspende ou interrompe o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN?

III – Razões de decidir:

5.

Inexistência de omissão: o acórdão examinou expressamente a controvérsia, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito e de matéria já preclusa.

6.

Nos termos do art. 156, V, do CTN, a decadência e a prescrição operam a extinção do próprio crédito tributário, tornando ineficaz qualquer confissão ou parcelamento posterior à consumação do prazo legal (art. 173, I, CTN)

7.

O prazo decadencial é de natureza peremptória, transcorrendo ininterruptamente, independentemente da pendência de ADIs ou qualquer discussão judicial sobre a validade de benefícios do FUNEDS; o lançamento constitui atividade vinculada e obrigatória do Fisco (art. 142, CTN).

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, sendo suficiente fundamentar logicamente o resultado do julgamento. Aplicam-se os arts. 1.022 e 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV – Dispositivo e tese:

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
A decadência tributária opera a extinção do próprio crédito (art. 156, V, CTN); confissão ou parcelamento posterior à consumação do prazo do art. 173, I, CTN é ineficaz. 2.
O prazo decadencial é contínuo e ininterrupto, não estando sujeito a suspensão ou interrupção, mesmo em razão da pendência ou julgamento de ADIs sobre o FUNEDS.

____________________________________________________________

Dispositivos legais citados:
Código Tributário Nacional: arts. 142, 156, V, e 173, I; Código de Processo Civil: arts. 1.022, II, e 1.025

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1343161/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1832770/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 31/08/2020; STJ, STJ AgInt no AgInt no REsp 2009324/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/03/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000802-64.2020.8.11.0012

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada contra
E Santos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - ME
e
Elias Santos
em decorrência da decadência do crédito tributário.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de elementos constantes dos autos relacionados ao parcelamento dos débitos por meio do FUNEDS, posteriormente atingido pelas decisões proferidas nas ADIs nº 100642/2013 e nº 62120/2015.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar as informações prestadas pela SUCOM e a circunstância de que os créditos tributários teriam sido objeto de confissão e parcelamento, defendendo que a data de 28/04/2016, correspondente ao trânsito em julgado da ADI nº 62120/2015, representaria não a constituição do crédito, mas sua constituição definitiva, marco inicial da contagem do prazo prescricional. Sustenta, por conseguinte, a inocorrência tanto da decadência quanto da prescrição.

Os embargados apresentaram contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratórios ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e de que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em substituição legal

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000802-64.2020.8.11.0012

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos efeitos do parcelamento por meio do FUNEDS, das decisões proferidas nas ADIs nº 100642/2013 e nº 62120/2015, defendendo que a data de 28/04/2016 corresponderia à constituição definitiva dos créditos tributários, marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Entretanto, a alegada omissão não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, consignando que o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional não se sujeita a causas de suspensão ou interrupção, inclusive em razão da tramitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como que a atividade de lançamento tributário constitui dever legal vinculado da Administração Tributária, nos termos do artigo 142 do CTN.

Conforme registrado no voto condutor:

“Conforme a mais balizada doutrina e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial não se sujeita a causas de suspensão ou interrupção.” (ID 364411922 - Pág. 6)

E ainda:

“A alegação do Estado de que a tramitação da ADI o impedia de realizar o lançamento é improcedente. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN), e a sua não realização no prazo legal acarreta a extinção do direito de constituir o crédito.” (ID 364411922 - Pág. 7).

Verifica-se, portanto, que a tese central renovada nos presentes aclaratórios foi expressamente apreciada e rejeitada pelo acórdão embargado.

Cumpre observar, ainda, que a matéria relativa ao alegado parcelamento dos débitos mediante adesão ao FUNEDS já havia sido examinada no curso da demanda e das sucessivas insurgências recursais interpostas pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, ao apreciar a apelação, consignou-se expressamente que o parcelamento invocado pelo ente fazendário não restou comprovado nos autos por documentação apta a demonstrar sua efetiva formalização, tratando-se de alegação desacompanhada dos elementos necessários à comprovação da tese defensiva.

De todo modo, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a existência do parcelamento mencionado pelo embargante, tal circunstância não alteraria a conclusão adotada no acórdão embargado.

Isso porque a discussão travada no presente feito refere-se à decadência do direito de constituição do crédito tributário, regida pelo artigo 173, inciso I, do CTN, instituto que não se confunde com a prescrição da pretensão executória.

Assim, eventual reconhecimento de dívida, confissão ou parcelamento poderia, em tese, produzir reflexos sobre a exigibilidade do crédito ou sobre a contagem do prazo prescricional, mas não possui o condão de afastar a incidência da decadência já consumada para fins de constituição válida do crédito tributário. Com efeito, por força do artigo 156, inciso V, do CTN, a decadência e a prescrição operam a extinção do próprio crédito tributário.

Com efeito, por força do artigo 156, inciso V, do CTN, a decadência e a prescrição operam a extinção do próprio crédito tributário. Disso decorre que atos posteriores do contribuinte, tais como a adesão a parcelamento de dívida preclusa e extinta pela decadência, são ineficazes, não possuindo o condão de restaurar a obrigação jurídica já fulminada. Nesse sentido, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ASPECTO JURÍDICO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA PELO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE [...] 3. Assim, a prescrição não está sujeita à renúncia por parte do devedor, haja vista que ela não fulmina apenas o direito de ação, mas também o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, de modo que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que a renúncia manifestada para fins de adesão à parcelamento é ineficaz à cobrança de crédito tributário já prescrito. [...]” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1343161 SP 2018/0201577-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Do mesmo modo, as informações administrativas mencionadas pelo embargante, inclusive aquelas atribuídas à SUCOM, foram expressamente consideradas insuficientes para infirmar a premissa jurídica adotada no julgamento,

Nesse contexto, a circunstância de as ADIs nº 100642/2013 e nº 62120/2015 terem reconhecido a inconstitucionalidade das normas relacionadas ao FUNEDS não possui aptidão para deslocar o termo inicial da decadência para a data do trânsito em julgado daqueles julgados, porquanto a jurisprudência consolidada reconhece que a pendência de discussão judicial não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, por possuir natureza decadencial, o lapso temporal para a constituição do crédito corre de modo contínuo e ininterrupto, impondo ao Fisco o dever de proceder ao lançamento para prevenir a perda de seu direito, ainda que a exigibilidade esteja sob discussão ou que haja pendência de provimento jurisdicional.

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é uníssona a esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento é dotado de natureza decadencial e, portanto, não está sujeito a qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, este transcorre ininterruptamente, independentemente da existência de qualquer depósito ou mesmo de decisão judicial favorável ao contribuinte. 3

Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1832770 AL 2019/0247104-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente os fundamentos necessários e suficientes à resolução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso. Consequentemente, resta afastada qualquer alegação de vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA [...] II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2009324 MT 2022/0190005-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026